Tribunal: STF
Processo: ARE 1403158
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. FORÇA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA. MOBILIZAÇÃO. MILITAR DA RESERVA NÃO-REMUNERADA. VÍNCULO PRETÉRITO. EXAURIMENTO. PERCEPÇÃO DE DIÁRIAS. LEGALIDADE. LEI 11.473/2007.



    1. Cinge-se a controvérsia à verificação do direito do apelante em perceber remuneração, e seus demais reflexos, durante a prestação de serviço voluntário junto à Força Nacional de Segurança Pública - FNSP, advindo por força de aprovação em processo seletivo.



    2. As relações jurídicas tanto na esfera pública quanto na privada regem-se, em regra, pelos princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva.



    3. Tanto a Lei n.º 11.473/2017 quanto o próprio edital deixam - de modo muito claro - tanto a forma quanto o meio de remuneração, mostrando-se, no mínimo, contraditório que o demandante, após voluntariamente adentrar no processo seletivo, formule pretensão judicial direcionada a modificá-las, na ausência de flagrante esuperveniente ilegalidade.



    4. Dado que o autor percebeu diárias durante todo o período em que esteve vinculado à FNSP, restam afastadas as teses de ausência de contraprestação remuneratória, de enriquecimento ilícito do ente público e de ofensa aos dispositivos legais e constitucionais.



    5. Apelação conhecida e improvida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, 7º, 37, e 142, §§ 1º e 3º, incisos VIII e X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    2. Cinge-se a controvérsia à verificação do direito do apelante em perceberremuneração, e seus demais reflexos, durante a prestação de serviço voluntário junto àForça Nacional de Segurança Pública - FNSP, advindo por força de aprovação emprocesso seletivo.



    3. A sentença não carece de reforma, conforme passo a apreciar.



    4. Primeiramente, tem-se que nos termos da Lei nº 11.473/2007, ovoluntário mobilizado será alocado tão somente para fins operacionais, no mesmoPosto ou Graduação que ocupava na instituição em que prestou o serviço militartemporário, não havendo qualquer disposição legal quanto a recebimento desalário/vencimentos/remuneração que recebiam de suas corporações, quando na ativa;sendo-lhes garantido, entretanto, segundo o §1º, do art. 6º, da citada Lei, a percepçãode diária, “que não será computada para efeito de adicional de férias e do 13º (décimoterceiro) salário, nem integrará os salários, remunerações, subsídios, proventos oupensões, inclusive alimentícias”.



    5. Com efeito, as relações jurídicas tanto na esfera pública quanto na privada regem-se, em regra, pelos princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva.Desta forma, compulsando o edital de mobilização para a FNSP, entendo que aparticipação no processo seletivo implica a aceitação integral das regras estabelecidas,dentre as quais, destaco, a contida no item 7.1 que, ao esclarecer aos possíveisvoluntários a forma de remuneração do serviço a ser executado, expressamenteinformou que "conforme dispõe o artigo 6º da Lei Nº 11.473, de 10 de maio de 2007, osprofissionais mobilizados farão jus ao recebimento de diária, a ser paga na formaprevista no artigo 4º. da Lei nº. 8.162 de 08 de janeiro de 1991".



    6. Outrossim, tanto a Lei n.º 11.473/2017 quanto o próprio edital deixam -de modo muito claro - tanto a forma quanto o meio de remuneração, mostrando-se, nomínimo, contraditório que o demandante, após voluntariamente adentrar no processoseletivo, formule pretensão judicial direcionada a modificá-las, na ausência de flagrantee superveniente ilegalidade.



    7. Destarte, dado que o autor percebeu diárias durante todo o período emque esteve vinculado à FNSP, restam afastadas as teses de ausência de contraprestaçãoremuneratória, de enriquecimento ilícito do ente público e de ofensa aos dispositivoslegais e constitucionais."



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente